Tribunal: TJBA
Processo: 8030787-09.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030787-09.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: AYANNYLA MIRANDA DA SILVA

Advogado(s)
:
Romulo Ruan Santos da Silva Fiuza Carneiro e Mello

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EDUCACIONAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. BANCO DO BRASIL. CONTRATO CELEBRADO APÓS A RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.842/2010. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS A 3,4% AO ANO. COBRANÇA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AFASTAMENTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA MANDATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DESDE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DA CITAÇÃO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA CORRIGIDO DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame
.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional de contrato de Financiamento Estudantil (FIES), para o fim de limitar a taxa de juros remuneratórios, declarar a nulidade da cláusula mandato e afastar os encargos moratórios em decorrência da descaracterização da mora, determinando a restituição simples dos valores pagos a maior.

II.
Questão em discussão
.

As questões controvertidas a serem analisadas consistem em:

a) legitimidade passiva do agente financeiro para responder à ação revisional de contrato do FIES;

b) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de FIES firmado após a vigência da Resolução BACEN nº 3.842/2010;

c) validade da cláusula mandato que autoriza o débito em conta para amortização da dívida;

d) caracterização da mora e a consequente incidência de seus encargos;

e) cabimento e forma da repetição de indébito dos valores pagos indevidamente.

III.
Razões de decidir
.

O agente financeiro que participa diretamente da relação contratual, operacionalizando o financiamento e realizando as cobranças das parcelas, possui legitimidade passiva para responder à ação que visa à revisão das cláusulas e encargos do contrato de FIES, nos termos da teoria da asserção.

Os contratos de Financiamento Estudantil (FIES), por sua natureza de programa governamental de cunho social, são regidos por legislação específica, notadamente a Lei nº 10.260/2001 e as resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN). Para os contratos celebrados a partir de 10 de março de 2010, a taxa de juros remuneratórios deve observar o limite de 3,4% ao ano, conforme estabelecido pela Resolução BACEN nº 3.842/2010. A estipulação contratual de taxa superior a este patamar é considerada abusiva e autoriza a sua revisão judicial para adequação ao limite legal.

A denominada "cláusula mandato", que outorga poderes à instituição financeira para debitar valores da conta corrente do financiado para liquidar ou amortizar o débito, sem a necessidade de anuência específica para cada transação, é nula de pleno direito, pois configura exercício arbitrário das próprias razões e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, violando os princípios da boa-fé objetiva e do devido processo legal.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, como os juros remuneratórios, tem o condão de descaracterizar a mora do devedor. Uma vez afastada a mora, torna-se indevida a cobrança dos respectivos encargos, como multa e juros moratórios.

A constatação de pagamento de valores a maior, decorrente da aplicação de taxa de juros abusiva, impõe a restituição do indébito. A devolução, contudo, deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, quando não comprovada a má-fé da instituição financeira na cobrança, que agiu com base em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada nula.

IV.
Dispositivo e tese
.

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida, com retificação de ofício do erro material relativo aos consectários legais incidentes sobre a devolução do indébito.

Tese de julgamento: "1. Em contrato de Financiamento Estudantil (FIES), o agente financeiro que figura como parte na avença e é responsável pela sua operacionalização possui legitimidade passiva para a ação revisional que discute a legalidade dos encargos contratuais. 2. A taxa de juros remuneratórios em contratos de FIES firmados após 10 de março de 2010 deve ser limitada a 3,4% ao ano, conforme estabelecido pela Resolução BACEN nº 3.842/2010, sendo abusiva e passível de revisão judicial a estipulação de percentual superior."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8030787-09.2023.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante o BANCO DO BRASIL S/A e como Apelada AYANNYLA MIRANDA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, retificando, de ofício, o erro material na sentença, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04